Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0730562-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS FELLIPE RODRIGUES DE SOUSA IMPETRANTE: DANUBYA PORTO GUERRA, MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, denunciado pelos crimes dos art. 171 e art. 288, ambos do CP; e art. 1° da L. 9.613/98 (estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro), teve a prisão preventiva decretada em 9.3.22, para garantia da ordem pública (ID 39242287, p. 56). O mandado de prisão foi cumprido em 17.7.22 (ID 39242287, p. 69). E indeferido o pedido de liberdade provisória do paciente, em 24.8.22 (ID 39242288, p. 2/4). Sustentam os impetrantes que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, medida excepcional. O juiz somente decretou a custódia cautelar após encerradas as investigações, três meses após a representação da autoridade policial. O paciente é primário, de bons antecedentes e exerce trabalho lícito. E não pretende se furtar da aplicação da lei penal, tanto que foi citado, constituiu advogado e apresentou resposta à acusação. O paciente – narra a denúncia -, entre os anos de 2020 e 2021, associou-se, de forma estável e permanente, a outras pessoas para cometer crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Ele e os demais agentes se passavam por funcionários de empresas de venda de veículos para aplicar golpes contra as vítimas. Em novembro de 2020, uma das vítimas viu anúncio de motocicleta em rede social e iniciou negociações para comprá-la. O suposto vendedor disse à vítima que levaria a motocicleta à cidade dela e solicitou sinal de R$ 350,00 para garantir o negócio. Após o pagamento, o autor desapareceu. O mesmo modus operandi foi aplicado a outras vítimas causando-lhes importante prejuízo financeiro (ID 39242286, p. 2/7). A decisão que decretou a prisão preventiva asseverou: “Compulsando os autos, verifique-se que a medida cautelar é medida imprescindível para o término das investigações, além de viabilizar a garantia da ordem pública, dado o perigo concreto de reiteração delitiva. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, o artigo 313, também do referido Código, afirma que, nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Compulsando os autos, entende-se que se fazem presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delicti e periculum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Com efeito, pelas peças de informação denota-se a existência das infrações e de veementes indícios de autoria atribuídos às pessoas dos representados, considerando os elementos indiciários trazidos para os autos. Por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha-se em indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, cujo entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la, abre-se espaço e justificativa para sua segregação cautelar. (...)Por todos os elementos que dos autos consta, certamente em liberdade o representado voltará a delinquir. Dessa forma, pelo resguardo da ordem pública, faz-se necessária a imposição da restrição provisória da liberdade (ID 39242287 – p. 55/6). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Investigações da Polícia Civil – que autorizadas interceptações telefônicas e quebra de sigilo bancário – concluíram que os investigados, em especial, o paciente, integram associação criminosa voltada à prática de crimes de estelionato e lavagem de dinheiro. Apurou-se que as vítimas transferiam os valores para pessoas interpostas, que cederam suas contas, mediante pagamento de comissão. Outras vítimas eram incentivadas a se cadastrarem em instituições financeiras fraudulentas, que instituíam “taxas” fictícias (ID 39242287, p. 1/34). Segundo relatório da Polícia Civil, o paciente é autor em diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, instaurados após sua apreensão por atos infracionais análogos a crimes de roubos circunstanciados, furtos, receptação e dano (ID 39242287, p. 28). E consoante se apurou nas investigações, ele, após completar a maioridade, cometeu diversos crimes de estelionato, consumados e tentados, além de lavagem de dinheiro e associação criminosa. As evidências são de que o paciente está em escalada delitiva. E, embora tenha somente 23 anos de idade, já faz do crime seu meio de vida. A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva demonstram a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta, evidenciando a periculosidade do agente, é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. (...)” (AgRg no HC 617.925/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020). Ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante, de que o paciente é primário e registra bons antecedentes, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). E diferente do que argumentam os impetrantes, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que autorizaram o decreto da prisão preventiva e não ao momento da prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. Necessário se demonstre que, mesmo decorrido muito tempo desde o crime, continua presente o requisito que autorizou a prisão cautelar. Os indícios de autoria surgiram no curso da investigação e motivaram a representação da autoridade policial pela prisão cautelar. Ainda que o decreto prisional tenha ocorrido três meses após o pedido da autoridade policial, não há dúvidas de que remanesce requisito da custódia cautelar – garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do paciente. Os motivos são, portanto, contemporâneos ao pedido de segregação do paciente. Em caso semelhante, decidiu o e. STJ: “2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 3. Então, sem razão a alegação, pois a contemporaneidade da necessidade da medida extrema foi fundamentada na própria conduta processual do paciente, sua revelia e a necessidade de resguardar a integridade psíquica da vítima. Precedentes. (...)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021); “(...) V - Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional do paciente, colheu-se trecho da r. decisão que decretou a prisão cautelar. Na hipótese, não há que se falar em extemporaneidade dos fatos, já que os indícios de autoria surgiram no decorrer da investigação e tão logo os fatos foram levados ao conhecimento do Poder Judiciário para análise da necessidade da imposição da medida extrema. (Precedentes)” (AgRg no HC 545.110/MG, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). Há que se considerar, ainda, que, conquanto o paciente tenha constituído advogado e apresentado resposta à acusação, permaneceu foragido quatro meses (ID 39242287, p. 69), o que indica que a custódia cautelar também é necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Não há constrangimento ilegal. Presentes requisitos que autorizam a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES